Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704251-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA LUISA GALIMBERTI OLIVEIRA 72893621104 D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, nos termos da petição de ID 46585931, com fulcro no art. 998 do CPC. Retire-se de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora